Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005830-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IURI GABRIEL VIEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BRUMADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCAÇÃO DO JÚRI. AFASTADO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de dois pacientes presos preventivamente, no curso da ação penal nº 8001999-66.2022.8.05.0032, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e inércia judicial quanto ao pedido de desmembramento dos autos e designação de julgamento pelo Tribunal do Júri. O paciente Iuri Gabriel Vieira Santos encontra-se preso há 2 anos e 8 meses, e Cláudio César dos Santos Almeida há 1 ano e 3 meses. 2. No caso, segundo as investigações, “no dia 15 de abril de 2022, por volta das 17h, os ora denunciados, após prévio ajuste, invadiram a casa das vítimas, localizada na Rua São Cosme, nº 93, Bairro Novo Brumado, nessa cidade, e, com intenção de matar, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo Matheus de Almeida Araujo, que foi morto, e Maine Batista, que, embora atingida, foi socorrida e encaminhada ao hospital, ficando com projetil alojado em sua coluna.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de desmembramento processual configura violação ao direito de liberdade dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do excesso de prazo na prisão preventiva não se limita a um cálculo matemático, devendo observar o princípio da razoabilidade, as particularidades do caso concreto e a complexidade do feito. 5. A ação penal em curso envolve pluralidade de réus, provas interdependentes e tramita regularmente, com instrução criminal encerrada e decisão de pronúncia já proferida, afastando-se a caracterização de mora injustificada. 6. A manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na periculosidade dos acusados, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando já encerrada a fase de instrução criminal, conforme Súmula 52/STJ. 8. O indeferimento do pedido de desmembramento processual encontra respaldo legal no art. 80 do CPP, sendo medida de caráter discricionário do juízo, cuja negativa deve ser mantida quando justificada pela conexão probatória entre os acusados e pela busca de economia processual e coerência na instrução. 9. Não há comprovação de prejuízo concreto à defesa dos pacientes decorrente da tramitação conjunta da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade e na complexidade do caso concreto, afastando-se critérios meramente aritméticos." "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo." "A negativa de desmembramento processual, quando devidamente fundamentada e justificada pela conexão probatória e economia processual, não configura ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 80 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 756968/MT, DJe 18.11.2022; STJ, RHC 132191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.10.2024; TRF-5, HC 0805107-49.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 01.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005830-19.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante HOBERT LIMOEIRO e Pacientes Iuri Gabriel Vieira Santos e Cláudio César dos Santos Almeida, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Brumado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104